Tribunal: TJES
Processo: 5003048-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003048-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: HERWEN RIBEIRO LUIZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que o autor pugna pela restituição de valores pagos indevidamente, para além de indenização por danos morais. Foi dado provimento parcial aos pedidos autorais, conforme trecho da sentença a seguir transcrito: “
No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para CONDENAR Requerida a pagar ao Autor a título de danos materiais o valor de valor de R$ 790,89 com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação. E, por último, condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ
”. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela minoração dos danos morais e pelo afastamento da multa arbitrada em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

(2).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
A aplicação de multa processual (
astreintes
) fixada em sentença para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer é discussão pertinente à fase de cumprimento de sentença, que sequer foi iniciada nos presentes autos. Nesta oportunidade é que deverá ser verificado o correto cumprimento das obrigações atribuídas às partes, a eventual incidência de multa e seu valor. Caso haja insurgência quanto à multa, a pretensão de reforma poderá ser deduzida através de novo recurso inominado.

(
4).
Acerca do
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 4.000,00), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Ademais, o valor arbitrado está em consonância com casos semelhantes julgados pelo presente colegiado.

(5).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)